Tribunal: TJMT
Processo: 1004117-11.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004117-11.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCA DO NASCIMENTO SANTANA - CPF: 737.512.193-15 (APELADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA
.
INAUTENTICIDADE ATESTADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURAD
O. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) a validade do co
ntrato de empréstimo consignado
; e (
ii
) a existência dos requisitos para a indenização por danos morais e a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica é regida pelo CDC (Súmula 297/STJ), sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falha na prestação de serviços (art. 14, CDC).

4.
Impugnada a autenticidade da assinatura, incumbia ao banco comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, à vista da perícia grafotécnica conclusiva pela inautenticidade da assinatura
.

5. A
contratação fraudulenta caracteriza falha na prestação do serviço, tornando indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário.

6.
O valor da indenização fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando as finalidades compensatória e pedagógica da reparação, além de guardar consonância com os parâmetros adotados por esta Corte e
m casos análogos.

7.
A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, por não restar demonstrada má-fé da instituição financeira
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.
A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado fraudulento, cabendo-lhe o ônus de provar a autenticidade da assinatura contestada.
2
.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato fraudulento, configuram dano moral indenizável.
3.

A restituição do indébito será simples
quando ausente prova de má-fé
.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
.
6o, VIII, 14 e 42, parágrafo
único; CPC/2015,
arts
. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; TJMT, Apelação Cível no 0002172-43.2018.8.11.0052, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2023; TJMT, Apelação Cível no 1021822-07.2021.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Declaração de Inexistência de Negócio Jurídico proposta por Francisca do Nascimento Santana.

Na inicial, a autora afirmou ser beneficiária de aposentadoria previdenciária paga pelo INSS e alegou que passou a sofrer descontos mensais em seu benefício, no valor de R$ 259,66, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que sustenta não ter celebrado nem autorizado. Aduziu a inexistência da relação jurídica e da dívida, requerendo a declaração de nulidade do contrato, a restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

No curso da instrução, foi determinada a realização de perícia grafotécnica para verificação da autenticidade das assinaturas apostas no contrato apresentado pela instituição financeira. O perito judicial concluiu de forma categórica pela inautenticidade das assinaturas, afirmando que não foram realizadas pela autora, por divergirem dos padrões gráficos utilizados para confronto.

A sentença
julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência da relação jurídica e do débito oriundo do contrato impugnado. Determinou, ainda, a restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário da autora, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, bem como ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação
.

O banco apelante sustenta

a validade da contratação, a regularidade da operação de portabilidade de crédito e a efetiva disponibilização dos valores à autora. Alegou a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, do dever de indenizar. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor arbitrado a título de danos morais e pelo afastamento da restituição em dobro do indébito.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à validade do contrato de empréstimo consignado impugnado pela autora e à consequente responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos realizados em benefício previdenciário.

Trata-se de típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Nessas hipóteses, aplicam-se o art. 6o, inciso VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações, e o art. 14 do mesmo diploma, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

No caso, a autora apresentou documentos que demonstram a existência de contrato ativo vinculado ao empréstimo impugnado, conforme histórico de crédito juntado aos autos (ID 336194466), evidenciando os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Diante da impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato, incumbia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, bem como do art. 429, inciso II, do mesmo diploma.

A perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu, de forma inequívoca, pela inautenticidade da assinatura atribuída à autora, demonstrando que o empréstimo foi contratado mediante fraude, sem o seu consentimento (ID 336194888).

Desse modo, o banco requerido não se desincumbiu do ônus de provar a higidez da relação jurídica, inexistindo suporte fático ou jurídico que legitime os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado desta Egrégia Corte, segundo o qual, impugnada a assinatura constante em contrato
bancário, compete à instituição financeira comprovar sua autenticidade, respondendo pelos prejuízos decorre
ntes de contratação fraudulenta:

“[...] Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II)." A utilização de dados do consumidor por terceiro, por meio de fraude, para contratação de empréstimo bancário mediante desconto de proventos de aposentadoria, é a má operacionalidade do prestador do serviço que permite a concretização da contratação fraudulenta, sendo este responsável pela falha no serviço. [...] (TJMT, 0002172-43.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira
Câmara
de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 03/02/2023).
”

“[...] Exegese do artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade. Não comprovada pela instituição financeira
a
regularidade na contratação do empréstimo consignado, afigura-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, mormente se esta consignou em juízo o valor referente ao empréstimo não contratado. [...] (TJMT, 1021822-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 13/02/2023).”

Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço, resta
caracterizado
o dever de indenizar.

Quanto aos danos morais, é incontroverso que os descontos indevidos em benefício previdenciário, sobretudo quando decorrentes de contratação fraudulenta, ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo a esfera extrapatrimonial da parte autora.

No arbitramento do
quantum
indenizatório, devem ser consideradas as circunstâncias do caso concreto, a condição das partes, a gravidade da conduta e as finalidades compensatória e
pedagógica da indenização, observados
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

À vista desses parâmetros, o valor fixado na sentença, R$ 8.000,00, mostra-se adequado e em consonância com os precedentes desta Egrégia Câmara para hipóteses análogas, não comportando redução.

Por outro lado, quanto à restituição do indébito, não se verifica nos autos prova de conduta dolosa da instituição financeira, motivo pelo qual a devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC,
na hipótese de engano justificável.

Assim, eventual restituição deverá ocorrer de forma simples, limitada aos valores descontados indevidamente, caso haja comprova
ção, após a devida compensação.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
exclusivamente para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra de
forma simples, mantidos, no mais, os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026